Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ROUBO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, reincidente, e na companhia de outro comparsa, mantiveram as vítimas reféns em sua própria casa enquanto subtraíram-lhes os bens, compeliram uma delas a efetuar transferência bancária via PIX e colocaram a arma na cabeça da outra, realizando a operação conhecida como "roleta russa", acionando o gatilho da arma, a evidenciar a necessidade de se resguardar a ordem pública.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.